Tribunal: TJDFT
Processo: 0705428-36.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. CULPA DA CONSTRUTORA. CONTRATO DE ADESÃO. MULTA MORATÓRIA. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. POSSIBILIDADE. MULTA DO ARTIGO 1026, §2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE INTUITO PROTELATÓRIO. Fixada a tese pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial No 1.614.721-DF (tema 971), que admite inversão da cláusula penal moratória prevista apenas em desfavor do consumidor, a ré deve ser condenada ao pagamento da mencionada multa, que deve incidir sobre o valor total pago pelo adquirente na data de início da mora na entrega do imóvel, de modo a resguardar a simetria das obrigações. Revela-se inaplicável a multa estabelecida no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, uma vez que o manejo dos declaratórios, naquela primeira oportunidade, além de desfrutar de amparo no sistema recursal vigente, materializa o legítimo exercício do direito de ação.